Tribunal: TJPA
Processo: 0802942-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802942-14.2019.8.14.0301

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ELIANE DE SOUZA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802942-14.2019.8.14.0301

APELANTE:
AGATHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO
: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179-A

APELADO:
ELIANE DE SOUZA FRANCA

ADVOGADO:
TOYA ALEXSANDRO THEOS BAPTISTA DOS SANTOS – OAB/PA 21224-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INCORPORADORA. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

A incorporadora responde objetivamente pelo atraso na entrega do imóvel, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, impõe-se a devolução dos valores pagos pelo comprador, com retenção limitada a 20%.

Nos termos do Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo descumprimento do prazo contratual, afastando a cumulação com lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

O termo inicial dos juros moratórios na restituição dos valores pagos deve ser fixado a partir da citação, quando caracterizada a mora da incorporadora.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantidos os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Agatha Incorporadora Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais movida por Eliane de Souza França.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida ação alegando que firmou contrato de compra e venda de um imóvel com a empresa ré e que esta descumpriu os prazos de entrega, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Narrou que realizou diversos pagamentos ao longo do contrato e que, diante do atraso injustificado na conclusão do empreendimento, requereu a rescisão e a devolução dos valores pagos. Argumentou que, além dos danos financeiros decorrentes da indisponibilidade do imóvel, sofreu abalo moral pelo descaso da construtora e pelas dificuldades enfrentadas devido ao descumprimento contratual. Pleiteou, assim, a restituição dos valores pagos, a indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A ré apresentou contestação, sustentando que não houve ilicitude praticada pela ré, que não há fundamentos para condenação em lucros cessantes e não houve nenhum abalado moral sofrido pela autora a ensejar condenação por danos morais.

Em sentença, o magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva da ré pelo atraso na entrega do imóvel e declarou a rescisão contratual. Além disso, condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 660,00 mensais devido ao atraso na entrega do imóvel, considerando presumidos os danos da autora em não poder usufruir do imóvel na data estipulada. A condenação abrangeu o período de abril de 2017 até março de 2018, quando houve o requerimento da rescisão.

O juiz também declarou abusiva a cláusula contratual que previa multa rescisória superior a 20% sobre os valores pagos, determinando sua redução para esse patamar. Os valores devidos foram acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, e correção monetária pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação.

Inconformada, a apelante interpôs recurso alegando que
a
rescisão ocorreu por vontade da autora
, e não por culpa exclusiva da empresa, o que afastaria sua responsabilidade objetiva. Sustenta que
o contrato previa expressamente a retenção de valores em caso de rescisão
,
conforme cláusula contratual válida e aceita pela autora na celebração do pacto; contestou a decisão que reduziu a multa rescisória para 20%, defendendo que a cláusula que previa retenção de
30% dos valores pagos

está
em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor

e a legislação específica do setor imobiliário. Requer a aplicação do percentual contratual ou, subsidiariamente, a retenção de

25% dos valores pagos
, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos l
ucros Cessantes
,
pede a exclusão da condenação ao pagamento de

R$ 660,00 mensais a título de lucros cessantes
,
argumentando que

não há comprovação de que a autora teve que arcar com aluguéis devido ao atraso na entrega do imóvel
. Afirma que a cláusula penal contratual já prevê indenização pelo descumprimento, tornando indevida a condenação por lucros cessantes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Diante disso, a apelante requer a
reforma da sentença para reconhecer a validade das cláusulas contratuais, excluir a condenação por lucros cessantes, ajustar o termo inicial dos juros moratórios.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a
redução dos percentuais aplicados à retenção dos valores pagos e adequação da base de cálculo da condenação dos lucros cessantes.

A apelada não apresentou contrarrazões.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula penal moratória tem por finalidade compensar os prejuízos do credor em caso de descumprimento da obrigação, incide em caso de descumprimento de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora.

Nos contratos de compra e venda de imóvel, sua estipulação visa garantir uma sanção pré-fixada para o descumprimento do prazo de entrega, afastando a necessidade de comprovação específica dos danos experimentados pelo comprador.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 970:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tal entendimento se alinha ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, evitando que o consumidor receba dupla indenização pelo mesmo fato gerador. Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes já prevê a aplicação de cláusula penal moratória, esta deve prevalecer, afastando-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 660,00.

Portanto, reformo a sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se, contudo, a devolução dos valores pagos pela apelada, devidamente atualizados, nos termos da sentença, com retenção de apenas 20% pela incorporadora.

2. Retenção de 20% dos valores pagos

A apelante sustenta a validade da cláusula contratual que previa retenção de 30% dos valores pagos pela compradora, argumentando que tal percentual encontra respaldo no art. 67-A da Lei nº 4.591/1964.

Entretanto, referido dispositivo legal trata especificamente da hipótese de inadimplemento absoluto do adquirente, enquanto no presente caso a rescisão decorreu do atraso injustificado na entrega do imóvel, ou seja, do inadimplemento da incorporadora.

Dessa forma, considerando que a rescisão contratual ocorreu por culpa da incorporadora, o adquirente tem direito à restituição integral dos valores pagos, admitindo-se a retenção de um percentual razoável para cobrir custos administrativos.

A fixação da retenção em 20% dos valores pagos pelo consumidor se mostra condizente com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, não havendo que se falar em revisão deste percentual. Assim, mantenho a determinação da sentença quanto à retenção de 20% dos valores pagos pela apelada.

3. Termo inicial dos juros moratórios na devolução dos valores pagos

O apelante alega que os juros moratórios na devolução dos valores devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do tema 1002 do STJ.

O tema prevê que os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, contudo, trata de rescisão contratual tida por iniciativa do adquirente.

Todavia, no presente caso, embora a rescisão tenha sido requerida pela parte adquirente, tal medida decorreu em razão do inadimplemento contratual da incorporadora, que não entregou o imóvel no prazo estipulado. Sendo assim, a apelante que deu causa a rescisão contratual, tendo a apelada recorrido ao Poder Judiciário para obter a rescisão e o que mais de direito.

Assim, a mora da apelante restou configurada desde o momento da inadimplência, razão pela qual deve ser mantido o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença, a partir da citação.

4. Responsabilidade objetiva da incorporadora pelo inadimplemento contratual

A jurisprudência consolidada reconhece a
responsabilidade objetiva das incorporadoras

pelo atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta, conforme os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor.

TJ-AL - Apelação Cível 7136308720198020001 Maceió

Jurisprudência. Acórdão publicado em 07/12/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR AO PERÍODO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000220063234001 MG

Jurisprudência. Acórdão publicado em 24/02/2023

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECLARATÓRIA NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE - OFENSA NÃO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO. Verificado que os argumentos deduzidos no apelo, ao seu modo, atendem satisfatoriamente o princípio da dialeticidade, rejeita-se a preliminar que não pode ter aplicação banal. A responsabilidade da construtora é objetiva, tendo em vista se tratar de fornecedora de produtos e serviços, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC . A eventual incidência de caso fortuito ou força maior há de ser provada. No arbitramento da indenização pela reparação moral deve se ater aos reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando-se quantia que sirva simultaneamente para indenizar e punir, de modo a evitar reiteração, em caráter pedagógico, não se constituindo valor exagerado que concretize enriquecimento sem causa. Nulidade da cláusula penal e da assembleia improvida.

No caso em análise, restou demonstrado que a apelante descumpriu o prazo contratual para conclusão da obra, ensejando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. A responsabilidade da incorporadora decorre da teoria do risco da atividade, razão pela qual não há fundamento para qualquer reforma neste ponto da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para reformar a sentença no que tange à exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se, contudo:

·

a devolução dos valores pagos pela apelada, com a retenção de 20%, conforme determinado na sentença;

·

o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação;

·

o reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelante pelo inadimplemento contratual.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 19/03/2025